Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-58.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306, §1o, INCISO II, CTB. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DOSIMETRIA. REGIME. RECURSO PROVIDO.

1. Réu dirigindo Embriagado. Pedido da Defesa por um regime menos rigoroso. A fixação de regime mais gravoso que o previsto para a pena aplicada, em face da reincidência, é de imposição motivada, em face da situação real e da maior reprovabilidade que merece a pessoa que está sendo sentenciada.

2. Neste sentido orienta o STF: - O fato de o réu ser reincidente não impede a fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto - Súmula 719.

3. Em face da pena aplicada e considerando que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis no Juízo do Conhecimento, impõe-se reconhecer-se, também, em favor do apelante o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, conforme dispõe o artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, mediante a condição de não mais dirigir embriagado durante todo o período de prova, sob pena de perder o benefício.

4. Dado provimento ao recurso do réu para alterar o regime inicial do cumprimento da pena do semiaberto para o aberto.